Tribunal: STF
Processo: ARE 1410584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA LANÇADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. TEMA 899 DO STF. APLICAÇÃO DA LEI N.º 6.830/80. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TÍTULO VÁLIDO E EXIGÍVEL. COMPETÊNCIA DA REFERIDA CORTE. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei n.º 6.830, de 1980 (Lei de Execução Fiscal), ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da finalização da tomada de contas até o ajuizamento da correspondente ação civil. Precedentes do STF, RE 636.886/AL - Tema 899.



    2. Apesar de não estar em pauta a discussão relativa à pretensão de ressarcimento ao erário, não há de se falar em prescrição inerente ao ajuizamento de ação de execução fiscal derivada de multa administrativa, mormente por ter sido manejada em prazo inferior a 5 (cinco) anos, seja da decisão que aplicou a multa (2012), seja da data que a parte foi notificada da mesma (2013), ou até mesmo da que certidão que embasou o título (2015), uma vez que a ação foi ajuizada no ano de 2016.



    3. Compete ao Tribunal de Contas Estadual a aplicação de multa administrativa, nos termos do art. 71, II e §3º da CF/88 e art. 33, II e §3º da Constituição estadual, que atribuem às decisões do TCE eficácia de título executivo, não se sujeitando ao crivo da Câmara Municipal para sua exigibilidade.



    4. Em se tratando de questionamento lançado em desfavor de multa administrativa, remanesce ao Poder Judiciário a análise quanto à legalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo da penalidade.



    5. A verificação de que o título executivo indicado preenche os requisitos legais de mister, evidenciando assim, o caráter de liquidez, certeza e exigibilidade, infirma o questionamento judicial, sobretudo quando não amparado por robusto conjunto probatório.



    6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 31, § 2º; 49, inciso IX; 71, inciso I e II; e 75 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, evidencia-se que a multa administrativa executada foi fixada em novembro/2015, conforme informações extraídas da Certidão de Dívida Ativa J-1251/2016, acostada no evento n. 01 dos Autos da Execução Fiscal n.º 0000285-07.2016.8.27.2717, sendo tal ação ajuizada na data de 19.04.2016, ou seja, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos.



    Ademais, tal ato decorre de decisão proferida pelo Tribunal de Contas na data de 05/06/2012, tendo sido o apelante intimado em 22/11/2013. Portanto, de todo modo, não se transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos destes marcos com a propositura da execução no ano de 2016.



    (...)



    Conquanto, na situação delineada nos autos se discute a execução de multa administrativa com eficácia de título executivo, situação que, conforme muito bem pontuado na origem, enseja a análise quanto à legalidade e nulidade, caso contrário, estar-se-ia adentrando no mérito administrativo da penalidade.



    Deste modo, visualiza-se que o apelante pretende, por vias transversas, questionar a competência para aplicação da multa em si, e não a penalidade, uma vez que deseja desqualificar a atuação da Corte de Contas no mister questionado.



    O presente caso, por se tratar de execução fiscal de decisão definitiva condenatória do Prefeito Municipal ao pagamento de multa administrativa, a exigibilidade não se sujeita ao crivo da Câmara Municipal, conforme precedente recente do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente